Tribunal: CARF
Processo: 10510.001946/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.001946/2010-77 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3302-001.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
VIAÇÃO HALLEY Recorrida
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 5/9) no valor de R$ 371.504,21,
referente à aplicação de multa isolada de 75% em razão de compensações indevidas por
meio da apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP). As compensações
foram consideradas não declaradas. O relatório do trabalho fiscal está às fls. 11/12.
A base legal para a imposição é o § 4°, do art. 18 da Lei n° 10.833/2003. O dispositivo
prevê a aplicação de multa de ofício - entre outras situações - quando a compensação for
considerada não declarada em razão de o crédito ser de terceiros.
A ciência do auto de infração ocorreu em 04/06/2010, sexta-feira (fls. 55) e a entrega da
impugnação em 06/07/2010 (fls. 56/65). As razões de defesa vão resumidas adiante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001946/2010-77
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001946/2010-77

A contribuinte alega que optou pelo parcelamento da totalidade de seus débitos com o
Fisco.
Para a imposição de multa isolada seria necessário que estivesse presente a intenção
dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago. Ao fazer
a declaração de compensação o contribuinte confessa suas dívidas. Diz: Ora, se há
confissão da dívida com a declaração de compensação, como se argumentar a presença
do intuito de evitar ou protelar o pagamento do tributo?
O exercício da compensação seria uma garantia oriunda do direito constitucional de
propriedade. Logo, o contribuinte não pode ser penalizado pelo exercício de um direito
constitucionalmente previsto.
A única multa que poderia ser aplicada é a prevista no inciso, I, do art. 44, da Lei n°
9.430/1996.
É o relatório.
Em 23 de julho de 2015, através do Acórdão n° 10-55.364, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
agosto de 2015, às e-folhas 98.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de setembro de 2015, de
e-folhas 105 à 111.
Foi alegado:
 Da legislação aplicada - fundamentação da multa isolada prevista na lei
n°. 11.051/04 - redação do art. 18 que condicionou a aplicação da multa
isolada nas hipóstes em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da lei n° 4.502/64.
DO PEDIDO
FACE O EXPOSTO, requer a empresa autuada ao limo. Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), julgue NULO o Auto de Infração,
considerando que no momento do fato gerador - Declaração de Compensação formulado pelo
contribuinte com transmissão por PER/DCOMP n°. 14830.37485.170805.1.03.04-5977 em 31 de
agosto de 2005, estava vigente a redação dada pela Lei n°. 11.051/04 ao art. 18, caput e §4° da
Lei n°. 10.833/03, que em sua textualidade limita a aplicação da multa isolada com observâncias
nas hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Desta forma, considerando que o
contribuinte não incorreu na prática de sonegação, fraude ou conluio ao apresentar a sua
declaração, a multa isolada não pode ser aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001946/2010-77

A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
agosto de 2015, às e-folhas 98.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de setembro de 2015, de
e-folhas 105.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 Da legislação aplicada - fundamentação da multa isolada prevista na lei
n°. 11.051/04 - redação do art. 18 que condicionou a aplicação da multa
isolada nas hipóstes em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da lei n° 4.502/64.
Passa-se à análise.
Em 25/08/2009 o contribuinte entrou com pedido de Ressarcimento de IPI
através do processo administrativo fiscal n° 10865.001885/2009-94 e Dcomp n°
14830.37485.170805.1.3.045977 pretendendo extinguir débitos de PIS e COFINS relativos ao
ano calendário 2002, no valor de R$ 495.289,38.
Neste pedido, o contribuinte apresenta créditos do IPI (de terceiros) oriundos
da empresa Indústrias de Papel Ramenzoni S. A. com n° CNPJ 58.910.316/0008-77, os quais já
haviam sido objeto de pedido de ressarcimento, através do processo n° 10865.000636/2001-24, o
qual foi indeferido.
Desta forma, além de não haver créditos a serem aproveitados para compensar
os débitos da Dcomp n° 14830.37485.170805.1.3.04-5977, a compensação é indevida por
vedação legal, conforme IN SRF n° 41, de 07 de abril de 2000, a qual vedava a compensação de
débitos do sujeito passivo, relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com créditos de terceiros.
Considerando as razões anteriormente mencionadas, o pedido de ressarcimento
do sujeito passivo em epígrafe não prosperou, conforme Despacho Decisório n° 077 de 11 de
fevereiro de 2010, no qual foi decidido pela Delegada da Receita Federal em Aracaju considerar
“NÂO DECLARADAS” as compensações efetuadas por meio da Dcomp n°
14830.37485.170805.1.3.04.5977.
Diante dos fatos acima expostos, com fundamento § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003 procedeu-se à exigência da multa isolada mediante Auto de
Infração, com aplicação de 75% sobre o total do débito indevidamente compensado.
Em se tratando de compensação considerada NÃO DECLARADA, a
autoridade lançadora deve aplicar, sobre os débitos indevidamente compensados, a multa de
lançamento de ofício, não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir seu percentual ao seu livre
arbítrio.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001946/2010-77

§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento
na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10865.000636/2001-24 deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente processo em diligência
para que a unidade preparadora proceda a juntada a decisão definitiva do processo no
10865.000636/2001-24 - ou que lá permaneça SOBRESTADO no seu aguardo - retornando, em
seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital